Tribunal: STF
Processo: RHC 61332
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO
DO OFICIAL.
-SOMENTE PROVA EM CONTRARIO PODE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERDADE DE
QUE GOZA A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE INTIMOU O ADVOGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
-RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.